Tribunal: STJ
Processo: 0041886-08.2014.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825013 - DF (2024
/0471674-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: LAERCIO LEONEL LEITE
ADVOGADOS
: ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMENTA

DIREITO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios
indicados pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes
trechos: "A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos: A aposentadoria se deu a pedido do interessado.
Todos os riscos, da legalidade ou não, não podem ser suportados apenas
pela FUB, mas também por ele. E, quando retorna ao serviço, também não
questiona o ato do TCU que negou registro à aposentadoria. Sendo assim, a
Documento eletrônico VDA50845868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 357c8d36-fd75-4df7-83d7-b317f3eb114a

responsabilidade também deve ser compartilhada pelo professor com as
desventuras que a carreira deixou de proporcionar no período de
afastamento a pedido. [...] Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a
Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração
os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial."
IV - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 357c8d36-fd75-4df7-83d7-b317f3eb114a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825013 - DF (2024
/0471674-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: LAERCIO LEONEL LEITE
ADVOGADOS
: ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
EMENTA

DIREITO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios
indicados pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes
trechos: "A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos: A aposentadoria se deu a pedido do interessado.
Todos os riscos, da legalidade ou não, não podem ser suportados apenas
pela FUB, mas também por ele. E, quando retorna ao serviço, também não
questiona o ato do TCU que negou registro à aposentadoria. Sendo assim, a
Documento eletrônico VDA49896345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:23
Código de Controle do Documento: 965f1667-501e-48d2-8be7-0212b8ce75f3

responsabilidade também deve ser compartilhada pelo professor com as
desventuras que a carreira deixou de proporcionar no período de
afastamento a pedido. [...] Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a
Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração
os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial."
IV - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. A PRESCRIÇÃO TRAZIDA PELO ART. 489 DO CPC/2015
CONFIRMA A JURISPRUDÊNCIA JÁ SEDIMENTADA PELO COLENDO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação sob o procedimento ordinário objetivando o
reconhecimento do direito à aceleração da sua progressão, em face da mora administrativa
em analisar o ato concessivo da sua aposentadoria, ou sucessivamente, em face da mesma
mora, que seja indenizado pela União. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No
Tribunal , a sentença foi mantida. a quo.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal se manifesta clara ea quo fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art.
489 do CPC /2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento
pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS n.
21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em , DJe .8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA49896345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:23
Código de Controle do Documento: 965f1667-501e-48d2-8be7-0212b8ce75f3

III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial". Relativamente às demais alegações
de violação (arts. 11 do CPC; 186, 927 do CC; 35, § 1o, da Lei n. 12.772/12), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
IV - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no AR Esp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em , D Je ;24/4/2018
AgInt no AR Esp n. 1.173.531/SP, relator
3/5/2018
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em , D Je .20/3/2018
.
26/3/2018
V - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Essa C. Turma negou provimento ao agravo interno, mantendo o entendimento
quanto à ausência de afronta aos artigos 489 e 1.022, do CPC, bem como a adoção da
Súmula no 7 e 83/STJ. A despeito da nobilíssima lavra de que se origina, é certo que o r.
julgado padece de omissões que autorizam o manejo destes declaratórios. Com efeito, ao
negar provimento ao agravo interno, esse Colegiado se quedou inerte em apreciar o efetivo
prejuízo suportado pelo ora Embargante em virtude da mora na análise de sua aposentadoria
pelo Tribunal de Contas da União. Não se pode olvidar, ademais, que, se analisada a tempo
e modo, o Embargante poderia ter tido acesso, no próprio âmbito administrativo à classe de
Professor Associado diante do então cumprimento dos requisitos. Ademais, essa Eg. Turma
não manifestou quanto à inaplicabilidade da Súmula no 83/STJ diante das especificidades do
feito. Isso porque não se pode desconsiderar que, no caso concreto, passaram-se 13 (treze)
anos entre a aposentadoria do Embargante e a publicação definitiva do julgado do TCU que
a apreciou. Assim, entende o ora Embargante indispensável a oposição destes declaratórios
a fim de que esse Eg. Colegiado se manifeste sobre as omissões apontadas.
[...]

Documento eletrônico VDA49896345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:23
Código de Controle do Documento: 965f1667-501e-48d2-8be7-0212b8ce75f3

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:
A aposentadoria se deu a pedido do interessado. Todos os riscos, da legalidade ou não, não
podem ser suportados apenas pela FUB, mas também por ele. E, quando retorna ao serviço,
Documento eletrônico VDA49896345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:23
Código de Controle do Documento: 965f1667-501e-48d2-8be7-0212b8ce75f3

também não questiona o ato do TCU que negou registro à aposentadoria. Sendo assim, a
responsabilidade também deve ser compartilhada pelo professor com as desventuras que a
carreira deixou de proporcionar no período de afastamento a pedido.
[...]
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:23
Código de Controle do Documento: 965f1667-501e-48d2-8be7-0212b8ce75f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.825.013 / DF
Número Registro: 2024/0471674-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00418860820144013400 418860820144013400
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAERCIO LEONEL LEITE
ADVOGADOS : ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LAERCIO LEONEL LEITE
ADVOGADOS
: ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
EMBARGADO : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50819381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: cfebd519-d702-404f-ad1f-a26e3fc34cdf

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: cfebd519-d702-404f-ad1f-a26e3fc34cdf